Tribunal: TJDFT
Processo: 0019364-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019364-61.2015.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SEITIRO OGURO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. BANCO DO BRASIL SA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Nos termos dos arts. 130 e 131, do Código de Processo Civil de 1973, ao magistrado é facultada a dispensa de prova quando as partes apresentarem documentos elucidativos que considerar suficientes para o desate da lide. O magistrado pode, nestes casos, proferir julgamento antecipado do feito quando considerar desnecessária a realização de perícia técnica. O Banco do Brasil SA é parte ilegítima para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a complementação de benefício de aposentadoria, decorrente de contrato previdenciário firmado entre o participante a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI. A pretensão do autor para exigir a complementação da sua aposentadoria somente surgiu no momento em que transitou em julgado a reclamação trabalhista que lhe reconheceu o direito à percepção de horas extas, somente estando prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos precedentes ao ajuizamento da ação de revisão do benefício de aposentadoria. O direito ao recebimento de horas extras declarado pela Justiça do Trabalho impõe a sua integração aos salários do participante de plano de previdência privada. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja insofismavelmente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. Agravo retido desprovido. Apelação da ré desprovida. Apelação do autor desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 75 da Lei Complementar 109/2001, sob o argumento de que se a certificação do trânsito em julgado da decisão proferida no âmbito da Justiça Trabalhista ocorreu em 17/9/2012 e a presente demanda foi proposta em 11/6/2015, não haveria que se falar em reconhecimento da prescrição no tocante às parcelas anteriores aos cincos anos precedentes ao ajuizamento desta ação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019